Tribunal: TJDFT
Processo: 0750446-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750446-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: AMELIA ANDRADE ALBUQUERQUE D E S P A C H O Diante da petição de ID 23831913, intime-se a agravante para regularizar sua representação processual. Brasília, 12 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora